Tribunal: STF
Processo: AI 116668
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
TEMA QUE DIZ RESPEITO A INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA N. 199 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO E AS CONSEQUENCIAS DECORRENTES DOS ARTIGOS
224 E 225 DA CLT, SEM CONCERNIR AO DISPOSTO NO ART. 142, PARAGRAFO
1., DA CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.